Tribunal: TJSP
Processo: 1000972-54.2022.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação. Ação de reparação de danos. Transferência não autorizada de valores de conta bancária. Contato, para validação de token, com suposto funcionário do banco, que possuía os dados pessoais da empresa autora. Recurso da parte ré pugnando pelo reconhecimento da inexistência de responsabilidade. Sentença de procedência. Parte autora que comprovou a verossimilhança das suas alegações iniciais.

Ementa:
Apelação. Ação de reparação de danos. Transferência não autorizada de valores de conta bancária. Contato, para validação de token, com suposto funcionário do banco, que possuía os dados pessoais da empresa autora. Recurso da parte ré pugnando pelo reconhecimento da inexistência de responsabilidade. Sentença de procedência. Parte autora que comprovou a verossimilhança das suas alegações iniciais. Transações que destoam das movimentações bancárias habituais da parte. Banco réu que não trouxe aos autos provas de que as transações foram realizadas por dispositivos autorizados, nem mesmo de eventual ligação da empresa autora com os destinatários das transferências. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Recurso não provido.